Tribunal: TJBA
Processo: 8000044-58.2021.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000044-58.2021.8.05.0218

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE MACAJUBA

Advogado(s):
LORENA ARAUJO GALVAO, VALERIA SANTOS NEVES

EMBARGADO: PAULO DE TARSO SOARES LIMA

Advogado(s):
KAUE VICTOR BATISTA SAMPAIO SANTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARGO DE CONTROLADOR INTERNO. NATUREZA TÉCNICA. NÃO ENQUADRAMENTO COMO AGENTE POLÍTICO. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS. DESNECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Apelo interposto pelo Município de Macajuba, mantendo condenação ao pagamento de décimo terceiro salário e adicional de férias a ocupante do cargo de Controlador Interno, no período de 2017 a 2020, com reconhecimento da prescrição quinquenal.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Verificar se há omissão ou erro de premissa fática no acórdão, no tocante ao enquadramento do cargo de Controlador Interno como agente político; estabelecer se seria necessária Lei específica para concessão de décimo terceiro salário e adicional de férias ao referido cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Colegiado enfrentou, de forma suficiente, todas as teses relevantes suscitadas pelas partes.

O cargo de Controlador Interno não se enquadra como agente político, pois exerce funções técnicas e fiscalizatórias, sem participação na formulação de políticas públicas.

A eventual equiparação estrutural ao cargo de Secretário Municipal não altera a natureza jurídica das atribuições, que permanecem técnico-administrativas.

Não sendo agente político, aplica-se o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, assegurando ao ocupante do cargo os direitos sociais previstos no art. 7º, inclusive décimo terceiro salário e adicional de férias.

O entendimento do STF, no Tema nº 484, restringe-se aos agentes políticos, não sendo aplicável, automaticamente, a cargos comissionados de natureza técnica.

A legislação municipal (Lei nº 038/2000) prevê, expressamente, o pagamento das referidas verbas aos servidores, inclusive comissionados, constituindo fundamento autônomo suficiente para a condenação.

Os Aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis, somente, para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º e 39, §§ 3º e 4º; CPC, art. 1.022; Lei Municipal nº 038/2000, arts. 56 e 75.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 650.898/RS (Tema 484); STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1330804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8000044-58.2021.8.05.0218,
nos quais figura como Embargante o
MUNICÍPIO DE MACAJUBA
,
sendo Embargad
o

PAULO DE TARSO SOARES LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS ACLARATÓRIOS.